Tribunal: STF
Processo: ARE 1446644
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 56), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 10):



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA E COBRANÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO LEGAL COM VENCIMENTOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    01. Na obrigação de trato sucessivo, na qual a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional renova-se em cada prestação periódica não cumprida, sendo que cada uma delas pode ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, no entanto, prejudicar as posteriores (Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça). 



    02. A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, § 1º, III, da Constituição Federal. 



    03. Direito ao reconhecimento da equiparação salarial desde que implementada a distorção salarial pela Lei 3.687/2009, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. 



    04. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é aplicável para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante, diante da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    05. Em remessa necessária, no caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II), conforme percentual previsto no § 3º e observado o disposto no § 11º. 



    Recurso não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 37, X e XIII, e 93, IX, da Constituição Federal, e ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que (eDoc 56):



    Outro ponto a ser considerado reside na circunstância de não ser possível, por via judicial, estender ou determinar inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgados a determinados servidores. Como é cediço, a outorga/inclusão de vantagens está sujeita ao princípio da reserva legal, na forma do previsto no art. 37, inciso X da CF/88, além do óbice contido na Súmula Vinculante n. 37, do STF [...] 



    É o caso dos autos, pois, sob o falso argumento de que se estaria respeitando a legalidade estrita, admitiu a incorporação de uma vantagem pecuniária aos proventos da parte recorrida, em equiparação/vinculação à função atualmente exercida por servidores que integram carreira jurídico-funcional diversa da parte recorrida, o que é vedado pelo Judiciário conforme disposto no inciso XIII do art. 37 da CF/88 (sem escusar da regra do art. 37, inciso X da CF/88 e da súmula vinculante nº 37 do STF). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça a quo negou seguimento ao apelo extremo à justificativa na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (eDoc 60).



    Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial interposto pelo ente público, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para os fins dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC (eDoc 42).



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso Sul, em acórdão assim resumido (eDoc 48):



    EMENTA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. 



    01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. 



    2. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.



    Em desdobramento a esses acontecimentos, seguiu-se pleito do Estado de Mato Grosso do Sul ratificando os termos do extraordinário interposto (eDoc 52).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do TJMS (eDoc 48):



    [...] reconhecido o direito à equiparação pela Lei n° 4.834/2016, a partir de 01/01/2021 os vencimentos dos Analistas Judiciários deveriam ser totalmente equivalentes ao dos Técnicos Judiciários, mas não foi o que ocorreu. Dessa forma, devem ser pagas as diferenças, a partir da data em que a norma passou a produzir efeitos, até a efetiva implantação da integralidade do valor devido (entre 2016 e 2019).



    Importante destacar, caso o Supremo Tribunal Federal pretendesse afastar o direito às diferenças após a norma que previu equiparação, assim teria consignado na tese fixada, contudo, não o fez. 



    Na verdade, a tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016.



    Pois bem. É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema, no julgamento do ARE 1.278.713, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.126/RG), esta Corte teve a oportunidade de aplicar a premissa de Direito acima referida à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando seu entendimento em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu juízo de retratação parcial e deu provimento à apelação do ente estadual apenas no tocante à condenação deste ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126/RG, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Ocorre que, ao assim proceder, o Colegiado a quo desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que preveem a implementação gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 



    De qual sorte que a menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126/RG, não pode ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória tratada naquele julgamento em desconformidade com os critérios legais disciplinadores da matéria, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Em suma: ao desatender o escalonamento temporal – que prescreve o incremento salarial gradativo – contido na referida norma estadual, tendo como critério o princípio da isonomia, a Corte estadual adotou critério não previsto em lei, recusando o entendimento firmado na edição do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois denota a concessão de aumento de vencimentos promovido pelo Poder Judiciário.



    A respeito desse descompasso, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas: Rcl 50.085 ED, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, ministro Nunes Marques; Rcl 51.953, ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227, ministro André Mendonça; Rcl 52.368, ministro Dias Toffoli; Rcl 53.495 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.280.891 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.384.615, ministro Nunes Marques; RE 1.388.465, ministro Dias Toffoli; RE 1.390.442, ministra Cármen Lúcia; RE 1.404.755, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 49.840 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    (ARE 1.282.629 AgR, ministra Rosa Weber)



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.



    2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. [...]



    (ARE 1.289.655 AgR segundo, ministro Dias Toffoli – grifos no original)



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor da ação.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente